Tribunal: TJMT
Processo: 1051378-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1051378-94.2020.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ROBERTO VIANA ALVES.
Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A.
Data do Julgamento: 23/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL - MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DÍVIDA AJUSTADA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVIDA -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2 No que tange a preliminar arguida pelo recorrido, rejeito-a, pois o prequestionamento administrativo não é pré-requisito para ingresso da presente ação, porquanto tratar-se de direito constitucionalmente assegurado ao cidadão. Preliminar rejeitada.
3 Na hipótese, a manutenção da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
4 Ainda que comprovada, pelo recorrente, a ilegalidade da manutenção da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.
5 Diante da realização do acordo e o seu regular cumprimento, a declaração de inexistência de débito é medida que se impõe.
6 Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051378-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROBERTO VIANA ALVES - CPF: 710.250.061-00 (RECORRENTE), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA -
EMPRÉSTIMO PESSOAL -
MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DÍVIDA AJUSTADA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVIDA -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz
jus
ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2

No que tange a preliminar arguida pelo recorrido, rejeito-a, pois o
prequestionamento administrativo não é pré-requisito para ingresso da presente ação, porquanto tratar-se de direito constitucionalmente assegurado ao cidadão. Preliminar rejeitada.

3

Na hipótese, a manutenção da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4

Ainda que comprovada, pelo recorrente, a ilegalidade da manutenção da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.

5

Diante da realização do acordo e o seu regular cumprimento, a declaração de inexistência de débito é medida que se impõe.

6

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021